Tribunal: TJES
Processo: 5029137-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029137-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029137-31.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CAROLINA ALVES DE SOUZA
RECORRIDO:
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA RÉ. NEGATIVA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, narra a parte autora que foi negado, administrativamente, o pedido de indenização de seguro de vida, em virtude do falecimento de seu pai, ao argumento de que o segurado cometeu suicídio dentro do período de carência, que são dois anos. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a seguradora deve pagar o valor integral do seguro de vida diante do suicídio ocorrido no período de carência; (ii) saber se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar os autos, verifico que as alegações da autora não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado da origem, vez que o contrato de seguro de vida celebrado prevê expressamente que o

beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, em conformidade com o artigo 798 do Código Civil.

5. No caso em questão, há cláusula contratual expressa, excluindo a cobertura das consequências advindas da tentativa ou da consumação de suicídio, como se vê das condições gerais do seguro no item 4, acostadas ao ID 50642891, que exclui eventos relacionados a, ou ocorridos em consequência de suicídio e suas tentativas, nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do seguro.

6. Neste sentido, destaca-se a Súmula 610, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada
”.

7. Desta forma, nada obstante as alegações autorais de que o segurado não estava planejando o suicídio, não configura ausência de boa-fé, restando

com razão a r. sentença,
merecendo ser mantida nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), porquanto se reconhece que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)